Tribunal: STF
Processo: AI 843133
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Necessário o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais para chegar à conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. 3. Óbice das súmulas 279 e 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.